Tribunal: STF
Processo: ARE 1572681
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM APELAÇÃO AFASTADAS. CURSO SUPERIOR DE EXTENSÃO OFERECIDO COMO GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO PELA PARTE RÉ/APELANTE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente sustenta violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema nº 1.154 da Repercussão Geral.



    Argumenta que “o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, decidiu sob o regime da repercussão geral, que as matérias relativas as instituições de ensino superior, integrantes do sistema federal de ensino, nos termos da lei de diretrizes e bases, são de competência da JUSTIÇA FEDERAL, AINDA QUE TAIS CAUSAS VERSEM TÃO SOMENTE SOB CUNHO INDENIZATÓRIO”.



    Alega que “a participação da União no polo passivo é obrigatória haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da ora Recorrente UNIG e das demais IES, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1966)”.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmando pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do RE nº 1.304.964/SP, feito paradigma do Tema nº 1.154 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    Referido julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento do referido leading case, ocasião na qual restou assentado o interesse da União e, em consequência, a competência da Justiça Federal para o julgamento de demandas que tratam de expedição de diploma de conclusão de curso superior, ainda que expedido por entidade particular de ensino. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. PLEITO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO PELO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TEMA 1.154/RG. TESE. OBSEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentação a consonância do pronunciamento da Turma Recursal com a jurisprudência do STF, especialmente a tese fixada no Tema 1.154/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de ação indenizatória, por Juizado Especial Federal, em decorrência do cancelamento de expedição de diploma emitido por instituição privada de ensino superior implica inobservância da tese firmada no Tema 1.154/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF firmou entendimento no sentido de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o que atrai a competência da Justiça Federal para processar demanda a envolver expedição de diploma por essas entidades, inclusive indenizatória. Precedentes. 4. Reafirmada essa compreensão no julgamento do Tema 1.154/RG, não se distinguiu o processamento de demandas dessa natureza no âmbito dos Juizados Especiais Federais. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.530.362/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/04/2025).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência jurisdicional da Justiça Federal abrange controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino integrante do Sistema Federal de Ensino (RE 1.304.964 RG, da relatoria do Ministro Presidente, DJe de 20 de agosto de 2021). 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.306.512/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 03/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 964.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.016.533/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/02/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.022.988/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente